Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707944-93.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, JANINE RODRIGUES BARBOSA, JOSE RENATO DA ROSA EMBARGADO: JANINE RODRIGUES BARBOSA, CARLOS JOSE PONCIANO CAVALCANTI, JOSE RENATO DA ROSA, FEDERAL PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME, MANOEL LOPES DA ROCHA, DIONIZIO DE ARAUJO CARNEIRO, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Não ajuizada ação de habilitação, suspendo o processo na forma do CPC 313, § 2o. Intime-se o autor para que, no prazo máximo de seis meses, promova a citação do espólio ou dos sucessores do réu Carlos José Ponciano Cavalcanti. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR